Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-92.2023.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015383-92.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (RECORRENTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (RECORRENTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (RECORRENTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDRE DELAZERI - CPF: 043.002.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI BASTOS - CPF: 066.045.549-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO.
FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. USO DE AGROTÓXICO. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DO RECURSO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS OU NOVA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 312299894 - R.I. nº 1015383-92.2023.8.11.0040
), que não conheceu do recurso inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- situação fática.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado interposto em demanda originariamente ajuizada na Justiça Comum, e declarou, de ofício, a incompetência absoluta do juízo cível de primeiro grau (
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
), com a consequente nulidade dos atos decisórios praticados e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ), para eventual ratificação dos atos úteis ou prolação de nova decisão.

Os Embargantes alegam, em síntese:

1.

Omissão quanto ao proveito econômico, defendendo que o valor da safra embargada ultrapassaria o limite de 60 salários mínimos;

2.

Omissão relativa à complexidade da causa, por supostamente exigir prova pericial incompatível com o rito dos Juizados;

3.

Erro de procedimento, sustentando que, ao invés de anular os atos e remeter os autos ao JEFAZ, a Turma Recursal deveria ter suscitado conflito negativo de competência.

- do valor da causa.

A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é clara ao estabelecer como critério objetivo e absoluto de competência o valor da causa, limitado a 60 salários mínimos (
art. 2º, caput e §4º
). No caso, os próprios Autores atribuíram à causa o valor de R$ 30.000,00 (
trinta mil reais
), circunstância que, por si só, atrai a competência exclusiva do JEFAZ.

O acórdão embargado não foi omisso, ao contrário, observou a literalidade da norma legal e o entendimento do STJ, no sentido de que o valor atribuído à causa no momento da propositura da ação vincula a fixação da competência absoluta. Precedente. (
STJ - T1 - REsp: 1537768 DF 2015/0140122-8 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 20/08/2019 - DJe 05/09/2019
).

Verifica-se que os Embargantes, de forma contraditória, tentam agora desconsiderar o valor que eles próprios atribuíram à causa no momento da distribuição, sob a alegação de que seria apenas “
fiscal
”. Essa postura viola o princípio da boa-fé processual (
art. 5º do CPC
) e atinge o princípio
venire contra factum proprium
: não é admissível que a parte altere sua tese inicial para obter decisão mais favorável, sobretudo quando tal alteração visa evitar a incidência das regras legais de competência.

- da complexidade da causa.

Os Embargantes alegam também que o acórdão embargado teria ignorado a alegada “
complexidade da causa
”, sustentando que a necessidade de prova pericial afastaria a competência dos Juizados. Tal tese confunde os microssistemas legais aplicáveis.

A Lei nº 12.153/2009 não condiciona a competência do JEFAZ à simplicidade da causa ou à ausência de prova técnica, ao contrário do que se verifica na Lei nº 9.099/95 (JEC). A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a complexidade da prova não afasta a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública. Precedentes.
(STJ - T2 - AgRg no AREsp: 2015/0185865-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/10/2015 - DJe 18/11/2015); (STJ - T1 - AgInt no REsp: 1833876/MG 2019/0252283-4 – rel. Ministro MANOEL ERHARDT – j. 21/3/2022 - DJe 24/3/2022); (STJ - T1 - AgInt no AREsp: 572051 RS 2014/0196369-2 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 18/3/2019 - DJe 26/3/2019).

- da inaplicabilidade de conflito de competência.

Inexiste erro de procedimento pela ausência de suscitação de conflito negativo de competência, ou seja, ausente a possibilidade jurídica de “conflito de competência” entre Turma Recursal e Tribunal de Justiça, considerada a diferença de instâncias (
primeiro e segundo grau, respectivamente
). A regra do art. 64, §1º, do CPC, confere ao juiz ou tribunal o poder-dever de declarar, de ofício, a incompetência absoluta.

No caso, a Justiça Comum já havia atuado e proferido sentença, e na omissão do TJMT (
declínio de competência direta à Turma Recursal
), coube à Turma Recursal (
órgão revisor natural do sistema dos Juizados
) reconhecer a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, nos exatos termos do art. 64, §4º, do CPC.

- do principio da economia processual.

Ao anular os atos decisórios e determinar a redistribuição ao JEFAZ, com a possibilidade de homologação dos atos úteis ou prolação de nova decisão, a Turma Recursal adotou a única solução juridicamente válida e compatível com o sistema processual vigente.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, mas os atos processuais anteriores podem ser ratificados pelo juízo competente. Isso harmoniza os princípios da celeridade, economia processual e juiz natural. Precedente. (
STJ - T6 - AgRg no AREsp: 2354512 RJ 2023/0153121-0 – rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – j. 12/12/2023, SEXTA TURMA - DJe 15/12/2023
)

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende os Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno as partes Embargantes na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.

6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025